Tribunal: TJDFT
Processo: 0741673-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741673-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANDRO ROSERGIO HOFFMANN AGRAVADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de cinco dias, declinar objetivamente qual decisão pretende impugnar, indicando de forma clara e precisa o conteúdo da decisão agravada, acostando aos autos o respectivo teor e o identificador (ID) do documento. Ressalte-se que é dever da parte instruir adequadamente a petição de agravo, nos termos do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, de modo a permitir ao julgador a exata compreensão da controvérsia e da decisão impugnada. A ausência de tais elementos compromete a análise do recurso e poderá ensejar o indeferimento liminar. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2025 15:23:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador